Tribunal: TJPA
Processo: 0014757-29.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014757-29.2014.8.14.0006

APELANTE: RAELSON DE JESUS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0014757-29.2014.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: RAELSON DE JESUS SANTOS DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO USO DE ARMA BRANCA. REJEITADA.
PROVA ROBUSTECIDA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MINIMO. VALORAÇÃO NEUTRA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima na fase instrutória.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal
.

3.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação inidônea e ínsita ao tipo penal para negativação de 02 vetores, houve necessidade de redução da reprimenda
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAELSON DE JESUS SANTOS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (ID 16502556).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16502568).

Em suas razões recursais, a defesa aduziu: a) a absolvição por insuficiência de provas, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP; b) Na eventualidade de ser mantida a condenação, que seja afastada a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal; c) Seja alterada a dosimetria da pena, no que tange à fixação da pena-base ao acusado, já que desproporcional e irrazoável de acordo com o que foi exposto, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal ou bem próxima ao mínimo; d) Ainda que se entenda que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado são desfavoráveis ao apelante, requer a reforma da pena, para que o aumento para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis seja de no máximo 09 (nove) meses; e) prequestionamento da matéria (ID 16502581).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16502583).

A Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reformar a fundamentação das circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, para redimensionar a pena base ao mínimo legal. (ID 16756295).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 30/06/2014, por volta das 16h:30min o ora denunciado praticou o crime de roubo em face da vítima com intuito de subtrair o veículo VW/VOYAGE, COR BRANCA, PLACA NSV - 0055, além de outros pertences.

Consta das peças informativas, que o fato ocorreu na Rodovia Mario Covas, neste município, quando vitima que exerce a profissão de taxista, atendeu um cliente pelo qual pediu uma corrida para o supermercado "Meio a meio", localizado na Br-316.

Segundo conta no inquérito, ao chegarem na "Rua da Aclepe" bairro Cidade Nova, neste município, o ora denunciado, munido de arma de fogo e uma faca tipo peixeira, anunciou o assalto e subtraiu o automóvel descrito acima e a carteira que continha cartão de crédito e o dinheiro no valor de 198,()() (cento e noventa e oito reais). Após o ocorrido, a vítima recebeu a noticia que seu veículo foi abandonado no "Posto Bitar", localizado na Br-316.

No dia 12/08, ao ler o Jornal Amazônia, a vítima identificou o denunciado na reportagem que relatava a prática de outro crime de roubo, identificado como a pessoa que portava as citadas armas no momento do crime.

(...).

Verifico que na versão ofertada pela ofendida, como consta dos autos, descreve, com

minucia, e

extrema clareza a prática delitiva em todas as suas etapas, de tal forma que o reconhecimento fotográfico, ainda que por ventura em discrepância com a norma legal, todavia,

não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Ademais, em audiência a vítima ratificou o reconhecimento do apelante, de forma indubitável e com plena convicção, como autor do delito, sendo a pessoa que fez sinal para pegar a corrida e, posteriormente, anunciar o assalto, usando de violência e grave ameaça mediante a utilização de uma faca e arma de fogo, inclusive tentou esfaquear lhe ameaçando-a de morte. Tendo também dirigido o seu taxi até queimar o disco de embreagem e danificar a frente do carro. Dias depois do fato criminoso a vítima identificou o apelante, através de uma fotografia estampada no jornal que noticiava outro crime cometido por ele.

A vitima admite ter recuperado apenas o seu veículo (mídia constante do ID 16502543 a 16502549).

A respeito, importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...). (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)(...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifei)

O apelante, por sua vez, em juízo, negou a prática delitiva, contudo não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP. (mídia constante do ID 16502550 a 16502555).

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria e
materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo uso da arma de fogo, de modo não existir
respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, tornando-se
incabível o deferimento do pleito absolutório
, e, consequentemente mantida a condenação do
apelante.

DO PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA - ART. 157, § 2º, I, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO)

Em suas razões recursais o apelante requer o afastamento da majorante decorrente da utilização de arma branca (faca) ne empreitada criminosa, na medida em que não foi apreendida, de modo que o Ministério Público não teria se desincumbido do ônus da prova.

Verifico que a presente alegação não merece prosperar visto se tratar de argumento totalmente contrário a prova colhida na instrução, que revela inequivocamente, segundo versão do ofendido, a utilização do referido instrumento pelo apelante na consecução do delito.

Cumpre pontuar que no caso dos autos, como já demonstrado acima, a vítima descreve a utilização da faca pelo réu com a clara intenção de lhe intimidar com ameaças de morte, de modo que o seu depoimento possui preponderante valor probatório uma vez ter tido contato direto com o apelante, e mantem a mesma versão dos fatos nas duas fases da persecução criminal.

Quanto a não apreensão da arma branca, é entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJE/PA, ser desnecessária para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese em apreço, através do depoimento da vítima em que faz uma narrativa detalhada dos fatos, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.) Grifei)

De modo que, mantenho a incidência da majorante do uso de arma branca reconhecida na sentença recorrida.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pleito da defesa pertinente a reforma da dosimetria, visando a

fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o juízo de piso utilizou fundamentação inidônea e ínsita ao tipo penal para valorar negativamente o vetor judicial da conduta social e consequências do crime, entendo pela procedência. Explico.

Para melhor elucidação dos fatos transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 16502568):

(...)

- Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- Antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 68/69, dos autos; principais (Súmula no 444, do STSI),

- Personalidade: não pesquisada:

-
Conduta social:
voltada à prática de delitos;

- Motivação do crime: não desvendada:

- Circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

-
Consequências:
parcialmente favoráveis na medida em que o ofendido recuperou apenas parte dos bens subtraídos;

- Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/3 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso I, do §2º, do art. 157 do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta)
dias-multa, no valor mínimo legal de 1/3 (um trinta avos) do salário mí11i1110 vigente à época do fato
(...). (grifei)

Verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, exasperando-a no patamar de 02 (dois) anos em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais pertinentes à
conduta social e consequências do crime
, fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial à respeito da matéria, conforme se demonstrará a seguir.

Quanto a
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015,
pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.(Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, pois se utilizou da expressão “voltada à prática de delitos” para negativar o vetor supramencionado, ou seja, usou fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”(Tema Repetitivo nº.1077).

De modo que a fundamentação utilizada se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, pelo que
reputo a circunstância judicial da conduta social como neutra
.

Em relação às
consequências do crime
, consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, considerando a não recuperação de todos os bens, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, o que não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”).

Sendo assim,
afasto a negativação do vetor, tendo-a como neutra.

In casu
, diante dos fundamentos acima narrados, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, de modo que se faz necessário a modificação da reprimenda basilar para fixá-la no mínimo legal do delito de roubo, ou seja,

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se inalterada a pena anteriormente estabelecida.

Já na fase derradeira, não existem
causas de diminuição a se considerar. Todavia,

se faz presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), decorrente da utilização de faca, o que enseja incremento da fração de 1/3 (um terço), resultando a pena final, concreta e definitiva, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se

falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e julgo parcialmente provido
para redimensionar a
dosimetria da pena, resultando final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024